Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-42.2024.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de reintegração de posse c/c indenizatória. Objeto. Bem móvel. Veículo utilitário com gravame de alienação fiduciária. Comodato verbal entre particulares. Cessão da posse. Esbulho. Qualificação. Denúncia do comodato. Aperfeiçoamento. Citação. Posse e esbulho. Comprovação (CPC, arts. 373, I, e 561, I). Proteção possessória. Pressupostos preenchidos. Reintegração. Procedência. Tese defensiva. Cessão de direitos/compra e venda. Fato extintivo ou impeditivo do direito invocado (CPC, art. 373, II). Prova ausente. Período posterior à denúncia do comodato. Mantença da posse injusta pelo esbulhador. Indenização. Fixação. Cabimento. Refutação do ilícito e prevenção do enriquecimento ilícito. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Preliminares. Condição da ação. Ilegitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. Vinculação e pertinência subjetiva com o postulado. Afirmação. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Impossibilidade jurídica dos pedidos iniciais. Inépcia da petição inicial. Insubsistência. Questão de mérito. Teses rejeitadas. Contrarrazões. Preliminar. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Rejeição. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de reintegração de posse c/c indenizatória por perdas e danos aviada por comodante em desfavor de comodatário, reputados comprovados os fatos a ensejarem a proteção possessória postulada, julgara procedentes os pedidos iniciais, determinando a reintegração da autora na posse do veículo objeto da lide, condenando o réu ao pagamento de indenização pela utilização do automóvel no período compreendido entre a data da citação e a efetiva devolução ou apreensão do bem pelo credor fiduciário.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do recurso cinge-se à aferição da pertinência de ser extinta a ação, sem resolução do mérito, sob o prisma da inexistência de condição de procedibilidade pertinente à legitimidade passiva do réu e/ou da impossibilidade jurídica dos pedidos, e, ultrapassada essa apuração, à apreensão do preenchimento, ou não, dos pressupostos específicos indispensáveis à concessão da proteção possessória invocada, à luz da distribuição do ônus probatório regrada pelo artigo 373 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo, e determinando que lhe seja dado conhecimento (CPC, art. 1.010, II a IV).
5. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela parte postulante e da pertinência subjetiva da parte acionada quanto aos fatos e às pretensões deduzidas.
6. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
7. O novo Código de Processo Civil não contempla a impossibilidade jurídica do pedido como hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ressoando que a perquirição da viabilidade material, ou não, de ser a pretensão deduzida e acolhida deve ser empreendida sob a forma do exame do mérito da formulação, até porque aludida situação implica rejeição do pedido, prestigiando-se, pois, a primazia na solução do mérito, ensejando a verificação da impossibilidade do postulado, se o caso, a improcedência do pleito e a extinção da fase cognitiva da ação, com resolução do mérito, consoante o apregoado no artigo 487, inciso I, do estatuto processual.
8. A proteção possessória, ainda que derivada da propriedade, tem como pressupostos indispensáveis ao seu deferimento a caracterização da posse como exteriorização do domínio, o esbulho e a perda da posse, em se tratando de reintegração de posse, afigurando-se a data em que se verificara relevante somente para fins de delimitação do procedimento ao qual se subordinará o interdito, não afetando sua natureza possessória.
9. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora por traduzir fato constitutivo do direito invocado, cabendo-lhe, em se tratando de pedido reintegratório, evidenciar que detinha e exercia posse legítima sobre o bem móvel, e que, cedendo-o em comodato verbal por prazo indeterminado à parte ré, promovera a denúncia do vínculo, sobejando posteriormente vitimada pela prática de esbulho decorrente da recursa em restituição da posse da coisa, de modo a se desincumbir do ônus probatório que lhe estava afeto e de ter-lhe deferida a tutela possessória vindicada (CPC, arts. 373, I, e 561, I).
10. Invocando o réu a subsistência de negócio translativo de direitos envolvendo o veículo objeto da postulação possessória que lhe fora direcionada, atrai para si o ônus de evidenciar esse fato, pois extintivo ou impeditivo do direito invocado em seu desfavor, e, não lastreando-o, conduzindo os elementos colacionados à apreensão da inexistência do negócio, notadamente instrumento via do qual se obrigara a devolver o automotor em data a ser definida, cuja legitimidade não infirmara, a tese defensiva ressoa desguarnecida, obstando que seja assimilada, consoante a cláusula geral que dispõe sobre o ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
11. Conquanto subsistente comodato tácito concertado entre os litigantes, o manejo de ação vertida ao alcance da proteção possessória, sem que previamente empreendida a denúncia do vínculo contratual, enseja que a perfectibilização da citação se transmude na data em que fora denunciado o comodato, constituindo o comodatário em mora e qualificando-o como esbulhador ante sua relutância em devolver o bem móvel cuja posse lhe havia sido autorizada em caráter gratuito, de molde a determinar o acolhimento do pedido de reintegração possessória com base nessa premissa temporal.
12. Evidenciado que, conquanto realizada a denúncia do comodato por ocasião do ato citatório e transmudado o comodatário em esbulhador, persistira o exercício da posse injusta do bem litigioso por parte dele, deve ser condenado a indenizar a legítima possuidora a partir desse termo e enquanto não efetivada a restituição devida, como forma de refutar-se o ilícito e prevenir-se eventual enriquecimento sem causa, traduzindo os alugueres passíveis de serem gerados pelo bem a forma de mensuração objetiva da composição devida (CC, art. 884).
IV. Dispositivo
13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.